Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO CONSENSUAL DE MUDANÇA DE GUARDA DO MENOR. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO GUARDIÃO DE FATO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A competência tem estreita relação com o princípio do juiz natural; é a medida da jurisdição, ou seja, a parcela de poder jurisdicional distribuída a cada órgão judicante pela lei, segundo critérios referentes à pessoa, à matéria, ao valor da causa, à função e ao território, conforme clássica repartição tríplice da competência interna, esquematizada por Chiovenda.
2. Consoante artigo 147, I, do ECA, compete ao juízo do domicílio dos pais ou responsável processar e julgar ações referentes à guarda do menor.
3. A Súmula n. 383 do STJ, define que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse do menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
4. A competência está relacionada ao critério territorial, porém de competência absoluta, devendo-se atentar para o melhor interesse da criança.
5. No caso, há circunstância apta para justificar o declínio da competência, visto a prioridade absoluta do interesse no menor, de modo a inadmitir sua prorrogação.
6. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitante (Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF).